Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706227-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR SOUSA MENDES, ANDRE SARUDIANSKY APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORA BRASILIS, ANDRE SARUDIANSKY, JULIO CESAR SOUSA MENDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Julio Cesar Sousa Mendes em face da sentença (ID 31987690) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Condomínio Residencial Flora Brasilis, julgou improcedente o pedido para anular a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/3/2021. Em razão da sucumbência, condenou o Autor, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Apelado/Réu aderiu ao recurso interposto (ID 31987702). Requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo para que os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15. Em contrarrazões (ID 31987709), o Apelante invoca o preceito do art. 997, § 1o, do CPC/15, e defende o não cabimento de recurso adesivo pois não houve sucumbência recíproca. Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, intime-se o Apelado/Réu, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre o cabimento do Recurso Adesivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator